Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a contagem do tempo da licença maternidade da autora a partir do dia em que seu filho prematuro recebeu alta do hospital. Recurso da parte ré visando à improcedência dos pedidos.
2 – Competência. Complexidade. Não é cabível a produção de prova pericial quando o seu resultado presumível reste inútil pelo decurso do tempo (20130020183658AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível). Os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, conforme prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (ACJ20150910053270, Relator(a): JOÃO LUIS FISCHER DIAS). Ademais, as provas documentais juntadas ao processo são suficientes para demonstrar a necessidade de permanência na UTI Neonatal do recém-nascido, filho da autora. Preliminar que se rejeita.
3 – Licença maternidade. Termo inicial. Alta hospitalar do recém-nascido. Licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Na forma da Súmula 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família.” (Acórdão 1295893, 00030925320198070000, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020). Os documentos juntados ao processo, especialmente o resumo de internação - CETIN (ID. 35406778), demonstram que o filho da autora nasceu com 31 semanas e 4 dias de gestação no dia 10/03/2019, bem como que apenas em 11/05/2019 teve alta da internação hospitalar, data que deve ser, então, considerada para início de contagem do prazo da licença maternidade, conforme decidido pela Turma de Uniformização, de forma que o período em que a criança permaneceu internada deverá ser tratado como licença para tratamento de saúde de dependente, na forma do art. 81, inciso I e art. 83, da Lei 8.112/1990. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
L